Tribunal: STF
Processo: HC 257519
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 832.455/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados, nos seguintes termos: 



    a) Alife Diego, à pena de 15 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, por três vezes, em continuidade delitiva, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; e, ainda, no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998; 



    b) Aline Moura, à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, por três vezes, em continuidade delitiva, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; e, ainda, no art. 1º, § 1º, I, da Lei n. 9.613/1998; 



    c) Ariana Vitoria, à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, por três vezes, em continuidade delitiva, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; e, ainda, no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998; e 



    d) Alex Alves, à pena de 15 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, por três vezes, em continuidade delitiva, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; e, ainda, no art. 1º, § 1º, I, da Lei n. 9.613/1998.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para: 



    absolver os acusados Alife Diego Alves da Silva, Aline Moura de Assis e Ariana Vitória Aparecida Zanutto quanto à acusação referente ao crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como absolver todos os acusados em relação aos crimes de lavagem de capitais, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Mantidas as demais condenações, reduzir as penas para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, para Alex; 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, para Alife e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, para Aline, Ariana, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo de cumprimento de pena. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    1. A condenação transitou em julgado, de maneira que a impetração é substitutiva de pedido revisional e, portanto, incabível. 



    2. O advento do trânsito em julgado, ainda que posterior à data da impetração, impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior. 



    3. Não existindo, neste Tribunal, julgamento de mérito sobre o tema ora versado, passível de revisão criminal em relação à condenação sofrida pelos agravantes, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do habeas corpus. 



    4. No caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. 



    5. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “não se extrai do acórdão da apelação – tampouco da fundamentação constante na representação originária – a efetiva existência de qualquer diligência confirmatória prévia aos pedidos de interceptação”; (b) “os policiais que cumpriram o mandado de busca na casa do paciente ALIFE também ingressaram, sem autorização, na casa do paciente ALEX, o que é totalmente ilícito”; e (c) “o celular do paciente ALEX [...] foi devassado sem a devida autorização judicial”. Requer-se, ao final, a concessão da ordem “para anular todos os atos perpetrados que se deram ilícitos no transcorrer das investigações e subsidiaram a condenação dos pacientes”.



     É o relatório. Decido.



    A ação penal objeto desta impetração já transitou em julgado. Esta SUPREMA CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça registrou que:



    inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. 



    Como já dito na decisão agravada, no que diz respeito à nulidade das interceptações telefônicas derivadas de denúncia anônima, conforme se extrai do acórdão impugnado, antes do deferimento da medida, destaca-se também a prévia realização de diligências pelos investigadores de polícia, consistentes em campanas, observações, fotografias e filmagens, bem como de prisões e apreensões policiais (fls. 3.645 e 3.650), o que afasta a alegada invalidade do ato. 



    No mais, como bem apontado pelo Ministério Público Federal, a diligência tomada a feito pelos policiais estava amparada pelo mandado de busca e apreensão que expressamente determinou a apreensão de tudo o que pudesse estar relacionado à prática do tráfico, incluindo aí o telefone do paciente [Alex] que foi preso em flagrante na ocasião de cumprimento do mandado (fl. 4.362), ficando desde logo deferida a quebra do sigilo dos dados (fl. 3.652). 



    Conforme relataram os policiais que deram cumprimento ao mandado, o réu Alex ingressou no imóvel quando os demais réus já haviam sido abordados, e foi preso em típica situação de flagrante delito, mantendo em depósito enorme quantidade de entorpecentes juntamente como os demais denunciados (fl. 3.652).



    Ainda, no ponto, a Corte local consignou ser irrelevante o vídeo juntado pela Defesa [...], tendo em vista que, além de nada contestar em relação às provas [...], trata de mera dinâmica da abordagem policial e que não muda o fato de que Alex compareceu espontaneamente ao local onde armazenados os entorpecentes (fl. 3.669). 



    Reitero que, para desconstituir a coisa julgada nesse caso, seria necessário um amplo revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, inviável na via do habeas corpus.



    Realmente, impossível alterar o entendimento das instâncias ordinárias sem proceder a pormenorizado reexame de fatos provas, providência incompatível com esta via processual. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017.



    Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL realize um novo exame da ação penal — já transitada em julgado — mediante exame detalhado de provas, pretensão que, evidentemente, não se coaduna com esta via processual. 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13-02-2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24-09-2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 01-04-2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25-08-2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente